Tribunal: TCU
Processo: 013.559/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 686/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 2645/2015-TCU-Plenário , constituído por força do subitem 9.4.2 do mesmo acórdão, proferido no TC Processo 008.290/2015-6 relativo à auditoria realizada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária, no âmbito do Fiscobras/2015, nas obras da construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) no segmento entre Ilhéus/BA e Caetité/BA (Relatório de Fiscalização 9/2015). Considerando que o referido item 9.3 do Acórdão 2645/2015-TCU-Plenário assim dispôs: "9.3. determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de trinta dias, apresente ao Tribunal: 9.3.1. o caminho crítico das obras com base no real cronograma de execução no âmbito dos lotes 1 a 4 da Fiol; 9.3.2. as medidas adotadas com vistas a coibir a fabricação de dormentes de concreto e de brita para lastro, bem como de qualquer outro produto intermediário, de forma antecipada, no âmbito dos lotes 1 a 4 da Fiol, em observância ao disposto no item 9.2.3 do Acórdão 1712/2012-TCU-Plenário ; 9.3.3. as medidas adotadas com vistas a evitar que a baixa execução física do lote 1, bem como a inexecução do segmento de 17 km excluído do lote 2, ainda sem contratação, atrasem ainda mais a liberação da ferrovia ao tráfego, uma vez que, enquanto essas obras não estiverem concluídas, os demais trechos permanecerão sem utilidade"; Considerando que, por meio de despacho do relator datado de 25/03/2019, foi determinado à unidade técnica que levantasse informações constantes de outros processos em andamento nesta Corte, relacionadas às determinações retro referidas, como forma de subsidiar a análise do cumprimento das mesmas (peça 11); Considerando que, dando cumprimento ao despacho do Relator, a unidade técnica procedeu a levantamento das informações constantes dos TC's Processo 015.088/2017-0 , Processo 008.290/2015-6 e Processo 039.356/2019-1 , as quais foram sumarizadas em sua instrução (§§ 13 a 33); Considerando que, relativamente à determinação constante do subitem 9.3.1 do referido acórdão, a unidade técnica registra que foram apresentadas as informações requeridas, ainda que de forma extemporânea e merecedora de atualizações, uma vez que abrangido o período até dezembro de 2019 (§§ 36 a 38 da instrução); Considerando, entretanto, que as questões relacionadas à reavaliação de custo/beneficio das alternativas de viabilidade da conclusão dos trechos da FIOL foram tratadas no TC Processo 015.088/2017-0 (§ 39 e 40 da instrução); e que, após ajustes nas informações e documentos em razão da realização de audiência e de determinações da Corte de Contas, o Edital de Subconcessão da Fiol, lotes 1 a 4, foi publicado no dia 16/12/2020, com expectativa de assinatura do contrato em 23/07/2021 (§§ 41 a 43 da instrução); o que desaconselha se prossiga na análise do referido caminho crítico nestes autos (§ 44 da instrução); Considerando que, com relação à determinação constante do subitem 9.3.2 do referido acórdão, a Valec, além de justificar a inclusão da fabricação de dormentes nos editais, informou que os dormentes a serem utilizados no lote 1F já se encontram 50% produzidos e os demais deverão ser regularmente produzidos até final da obra, ressalvada a já prevista retenção de pagamentos para ajustes nas medições; que os dormentes a serem utilizados nos lotes 2F, 3F e 4F serão fornecidos e aplicados de acordo com o termo aditivo firmado; e que ajustes na estratégia de produção e aplicação de dormentes, como algumas que oferece, poderão ser analisados em projeto futuros (§§ 45 a 54 da instrução); Considerando que, em vista dessas informações e de que o Tribunal já reconheceu os esforços da administração da Valec no sentido de dar cumprimento à determinação, associado ao fato de já ter sido lançado o edital de subconcessão dos Lotes 1 a 4, conforme já salientado, a unidade técnica propõe seja considerada cumprida a determinação (§§ 63 a 65 da instrução); Considerando que, quanto à determinação contida no subitem 9.3.3 do referido acórdão, a Valec informou não vislumbrar qualquer dificuldade de ordem técnica para a conclusão das obras relativas aos quatro lotes e que recursos financeiros em montante adequado seriam alocados para conclusão das obras (§ 66 da instrução); Considerando que, em relação a isso, a SeinfraPortoFerrovia apontou que a viabilidade técnica e econômico/financeira e a transferência dos referidos lotes à iniciativa privada já foram tratados nos TC's Processo 015.088/2017-0 e Processo 039.356/2019-1 , respectivamente, o que desaconselha se prossiga na análise das medidas relacionadas à execução das obras nestes autos (§ 67 da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3.2, e não mais aplicáveis as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3, todos do referido Acórdão 2645/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constantes do subitem 9.3.2 do Acórdão 2645/2015-TCU-Plenário ; b) considerar não mais aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 2645/2015-TCU-Plenário ; c) dar ciência deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; d) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, dispensando-se o seu apensamento ao processo originador da deliberação ora monitorada (TC Processo 008.290/2015-6 ), prescrito no art. 5o, inciso II, da Portaria Portaria-Segecex 27/2009, em face do disposto no item 9.3 do Acórdão 3062/2020-TCU-Plenário proferido naqueles autos. 1. Processo TC- Processo 013.559/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 008.290/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.